Tribunal: TJSP
Processo: 2078533-02.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Pedro Paulo Maillet Preuss
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Decisão que indeferiu o pedido de penhora dos recebíveis de cartão de crédito da Agravada. Recebíveis que se equiparam a parte do faturamento da empresa. Entendimento do C. STJ. Restrição da penhora na proporção de 20% de forma a viabilizar a continuidade da atividade econômica da executada. Precedentes deste Tribunal. Decisão reformada. Recurso

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Decisão que indeferiu o pedido de penhora dos recebíveis de cartão de crédito da Agravada. Recebíveis que se equiparam a parte do faturamento da empresa. Entendimento do C. STJ. Restrição da penhora na proporção de 20% de forma a viabilizar a continuidade da atividade econômica da executada. Precedentes deste Tribunal. Decisão reformada. Recurso provido.